Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA REFORMA. MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de resolução contratual de empreitada com indenização por perdas e danos materiais, condenando a ré ao pagamento de indenização material ao autor. Alega-se equívoco quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, em relação aos embargos de declaração protelatórios contra a sentença, a partir de argumento de manifestação extra petita, tanto em sede preliminar, quanto no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença extrapolou o pedido do autor ao incluir valores referentes ao porcelanato aplicado nas paredes da cozinha e do lavabo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada em sede de embargos de declaração da sentença é injusta também com base na afirmação de que a sentença é extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há pronunciamento jurisdicional extra petita, pois o pleito se deu em relação a todo o apartamento, incluindo o porcelanato das paredes, inclusive com manifestação expressa do autor quanto ao porcelanato “minimalista”. Por isso, não há nulidade a ser reconhecida, afastando-se a preliminar, de modo que adequada a multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, eis que os embargos de declaração foram protelatórios já que a sentença não é extra petita.
4. Por não ser a sentença extra petita, não se modifica a conclusão obtida na sentença quanto a parcial procedência da pretensão autoral, máxime se o argumento recursal, também quanto ao mérito, se refere apenas ao referido suposto vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manifestação judicial fora do pedido formulado pela parte (extra petita) viola o princípio da congruência/adstrição/correlação. 2. A multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC é aplicada quando os embargos de declaração são considerados protelatórios."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CPC, art. 1.026, §2o.